Tribunal: STF
Processo: Rcl 57474
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada violação do quanto decidido nas ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI que permitem uma única reeleição ou recondução dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas dos Estados. Ato reclamado que analisa a reeleição de membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maracanaú, com fundamento em dispositivo da Lei Orgânica do Município. Aparente ausência de estrita aderência. Intranscendência dos motivos determinantes. Indefere liminar.



 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Valdemir Gomes Peixoto, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do ADI nº 0628891-71.2022.8.06.0000, ante a alegada afronta ao que decidido por esta Suprema Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório, o reclamante narra cuidar-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Cidadania para questionar o art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE e, por arrastamento, o art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú - que trata da recondução dos membros da mesa diretora -, em face do art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará (com redação dada pela EC nº 105/2020) e do art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    Deferida a liminar para determinar (i) a imediata suspensão dos efeitos do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE, (ii) a vedação de recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente e (iii) a realização de nova eleição no prazo de cinco dias, vedada a candidatura do ora reclamante e de outros dois vereadores, que já estavam investidos nos cargos da mesa diretora pela segunda vez (ato reclamado).



    3. Alega o reclamante que a decisão reclamada, ao considerar que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal é norma de repetição obrigatória, violou o entendimento desta Suprema Corte nos paradigmas apontados, em que assentado caber aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa, a definição quanto à possibilidade de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa, sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo.



    Destaca, nesse contexto, configurada a identidade material entre as decisões paradigmáticas e o ato reclamado, vez que todos discorrem exatamente sobre a recondução de membros da Mesa Diretora de entes federativos.



    4. Sustenta que, a despeito de ter sido eleito Presidente da Mesa Diretora pela primeira vez para o biênio 2021/2022, a decisão reclamada atingiu seu direito de exercer o mandato para o qual foi regularmente reeleito em 29.6.2022 para o biênio 2023/2024, além de impedir sua participação no novo pleito que fora determinado pela autoridade reclamada.



    5. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação, assegurando-lhe o exercício da Presidência da Câmara Municipal de Maracanaú/CE durante o biênio 2023/2024 ou, alternativamente, o direito de concorrer à recondução ao cargo no novo pleito. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    7. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI.



    8. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pela decisão reclamada, do entendimento desta Suprema Corte que permite ao menos uma recondução para o mesmo cargo das Mesas Diretoras do Poder Legislativo.



    9. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei):



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA CIDADANIA CE, por seu presidente, o vereador JÚLIO CÉSAR COSTA LIMA, objetivando submeter ao controle concentrado o Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú e, por arrastamento, o Art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú, por suposta afronta ao Art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 105/2020, e Art. 57, § 4º, da Constituição Federal.



    [...]



    Diante disso, relevante registrar que o objeto desta actio constitucional deve se restringir ao exame de constitucionalidade do ato normativo impugnado à luz do parâmetro da Constituição Estadual do Ceará, comparando-se as normas no cotejo para aferição de violação direta ao texto constitucional, como previsto no art. 125, §2º, da Carta da República.



    [...]



    Dito de outro modo, apenas serão considerados na análise da cautelar e, posteriormente, do mérito desta ADI, as alegações voltadas à ofensa direta a normas da Constituição Estadual ou a normas da Constituição da República de reprodução obrigatória, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF.



    [...]



    Assim, a análise e decisão que se segue diz respeito ou pleito cautelar inicialmente formulado, referente ao pedido de “suspensão dos efeitos do Artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú, e por arrastamento, o Artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú, a fim de lhes dar interpretação conforme a Constituição, fixando a premissa de que é vedada a recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura”. 



    Dito isso, em juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, quanto à plausabilidade do pedido, entendo que os dispositivos ora guerreados (Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú e, por arrastamento, o Art. 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracanaú), encontram-se em desconformidade com o Art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 105/2020, e Art. 57, § 4º, da Constituição Federal, assistindo, neste ponto, razão à parte Requerente.



    Explico.



    Vejamos o que estabelecem as normas, parâmetros deste controle de constitucionalidade: 



    EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 105, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 



    Art. 1.º O art. 47 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 47. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º. de agosto a 22 de dezembro.



    .................................................................................. 



    § 2.º No primeiro ano da legislatura, serão realizadas sessões preparatórias, no dia 1º. de fevereiro, para posse dos Deputados diplomados e eleição da Mesa Diretora, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.” (NR) 



    Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. (grifamos) 



    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 



    [...] 



    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. (grifamos) 



    Pela leitura dos dispositivos em questão, afigura-se como claro que a Constituição Estadual, por observância ao princípio da simetria, repetiu regramento disposto na CF/1988 e, de igual modo, efetiva e expressamente optou pela vedação da recondução supramencionada, não cabendo, nem mesmo ao órgão com competência para estatuir suas normas internas, descumprir o que estabelece o texto constitucional ou, por mais autônomo que seja, subverter princípios e regras constitucionais, implementando regramento infraconstitucional diferente ou contrário ao posto no sistema fundamental. 



    Por conseguinte, se é certo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na interpretação e aplicação das normas regimentais da casa legislativa municipal, também é igualmente certeiro que a esta não é conferido nem poder ilimitado na elaboração dos regramentos infraconstitucionais (a exemplo das leis orgânicas municipais e os regimentos internos das câmaras municipais) nem imunidade ao controle de constitucionalidade de seus atos. 



    Com efeito, o posicionamento aqui adotado encontra respaldo no julgamento da ADI 6254, pelo Supremo Tribunal Federal que, ao se manifestar acerca das discussões envolvendo o Art. 57, § 4º, da CF/1988 (literalmente reproduzido, conforme visto acima, no Art. 47, § 2, da Constituição do Estado do Ceará), assentou entendimento pela impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, conforme ementa abaixo colacionada:



    [...]



    Para arrematar esta discussão, não custa relembrar que o princípio republicano, insculpido no Art. 1º da CF/1988, ancora-se na alternância da titularidade das posições políticas e no seu exercício temporário, não se harmonizando com disposições normativas que se destinem assegurar a eternização em cargos de poder sujeitos à alternância por expressa previsão constitucional. 



    Demonstrada a plausabilidade do pedido, entendo que com a realização antecipada das eleições, na data 29/06/2022, para a mesa diretora da Câmara Municipal de Maracanaú, além proximidade da data da posse dos membros desta mesa diretora para o biênio 2023/2024 e a coincidência da data da posse com o recesso judicial, considero que os argumentos são suficientes para caracterizar o periculum in mora. 



    Pela análise dos autos, verifico que o vereador José Valdemir Gomes Peixoto assumiu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Maracanaú pela primeira vez no dia 11/09/2019, sendo reconduzido por eleição ao mesmo cargo da mesa diretora para o biênio 2021/2022. Após a antecipação das eleições datada em 29/06/2022, o presidente da câmara em exercício foi novamente reeleito para o terceiro mandato consecutivo, perfazendo seu terceiro biênio no período 2023/2024. 



    Quanto ao perigo de dano caso a medida liminar seja concedida somente ao final do processo, também está evidente, eis que com a proximidade da posse da mesa diretora no biênio 2023/2024, a Ação Direta de Inconstitucionalidade perderá o objeto, assim, trazendo prejuízo irreparável. 



    Ex positis, DEFIRO a tutela cautelar postulada pelo Promovente para que seja cumprida no prazo de 10 (dez) dias, assim determino a imediata suspensão dos efeitos do Art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú e vedo a recondução dos membros da mesa diretora para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente a mesma legislatura, conforme art. 6º da Lei nº 9.868/1999; art. 137, §6º, do RITJCE. 



    Determino a realização de nova eleição com prazo de 5 dias, semelhante ao estabelecido no Parágrafo único do Art. 64 do Regimento Interno da Câmara de Maracanaú, sendo vedada a candidatura dos vereadores: José Valdemir Gomes Peixoto, Maria Rocha Abreu e Robério Santos de Oliveira na investidura dos cargos que já ocupam atualmente.



    [...]”



    10. Como se vê, a decisão reclamada, com fundamento na ADI 6.524, assentou ser vedada a recondução do presidente da Câmara Municipal na eleição imediatamente subsequente, tendo em vista a previsão do art. 57, § 4º, da Constituição Federal reproduzido, em observância ao princípio da simetria, pelo art. 47, § 2º, da Constituição Estadual do Ceará. 



    Nesse contexto, o ato reclamado determinou a suspensão dos efeitos do art. 25 da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE que, de forma diversa dos dispositivos da Constituição Federal e da Constituição Estadual do Ceará, permitia a reeleição dos membros da Mesa Diretora, na mesma legislatura, para o mesmo cargo ou cargo diverso.



    O decisum reclamado proibiu, ainda, o ora reclamante de participar da nova eleição para escolha dos membros da Mesa Diretora, ao argumento de que o vereador José Valdemir Gomes Peixoto assumiu o cargo de presidente da Câmara Municipal de Maracanaú pela primeira vez no dia 11/09/2019, sendo reconduzido por eleição ao mesmo cargo da mesa diretora para o biênio 2021/2022. Após a antecipação das eleições datada em 29/06/2022, o presidente da câmara em exercício foi novamente reeleito para o terceiro mandato consecutivo, perfazendo seu terceiro biênio no período 2023/2024.



    11. Esta Suprema Corte, na ADI 6.524, em acórdão publicado em 06.4.2021, conferiu interpretação conforme ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e ao art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assentada a impossibilidade de recondução dos presidentes das Mesas Congressuais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, permitida, por outro lado, a reeleição em caso de nova legislatura.



    12. Por outro lado, nas ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, apontadas como paradigmas na presente reclamação, esta Suprema Corte firmou as seguintes teses, em relação à recondução dos membros da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas dos Estados:



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    Reproduzo, para ilustrar, a ementa da ADI 6708:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. RECONDUÇÃO SUCESSIVA. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ NA MESMA LEGISLATURA OU NA SEGUINTE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. 



    1. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 



    2. Não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, da reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.



    3. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, portanto, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 



    4. A Emenda Constitucional n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Lei Maior, fixou limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação, constituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. Precedente firmado na ADI 6.524. 



    5. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 



    6. O art. 66, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, com a redação dada pela Emenda de n. 116/2019, é harmônico com a Constituição Federal, no que prevê a recondução ao mesmo cargo na Mesa Diretora da Câmara Legislativa uma única vez, seja na mesma legislatura, seja na seguinte. 



    7. Pedido julgado improcedente.” (ADI 6708, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 02.9.2022)



    13. A vedação a ilimitadas reeleições decorre da temporariedade e da alternância no exercício do poder no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas, com o intuito de preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro.



    14. Não obstante, nas ADI’s apontadas como paradigma na presente reclamação foram abordadas a possibilidade de uma única reeleição ou recondução dos membros das Mesas Diretoras das Casas Legislativas dos Estados.



    Importante sublinhar que, a despeito de o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não ser norma de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais e pelas Leis Orgânicas dos Municípios, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a questão acerca da reeleição dos membros das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais não constituiu objeto do julgamento das ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI, tampouco integra a parte dispositiva do decisum, dado não se tratar do ponto controvertido questionado nas referidas ações.



    Presente referido contexto, em juízo de estrita delibação, parece não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    15. Além disso, no julgamento das ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI questionou-se a constitucionalidade de artigos da Lei Orgânica do Distrito Federal e das Constituições dos Estados do Paraná, de Mato Grosso do Sul, do Amapá, de Pernambuco e do Piauí. 



    Já no caso dos autos, a decisão reclamada analisou dispositivo da Lei Orgânica do Município de Maracanaú/CE para deferir a liminar.



    16. É certo que a jurisprudência desta Casa, em situações excepcionais , tem admitido o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de seus julgados quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Exemplifico com os casos que dizem respeito à submissão de empresas públicas e de sociedades de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. 



    Prevalece, no entanto, majoritariamente, orientação no sentido de que incabível o manejo do instrumento reclamatório fundado na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37173 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 15.8.2014) 



    17. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório, que o ato reclamado não parece afrontar o quanto decidido nas ADI’s 6.708/DF, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR, 7.016/MS, 6.683/AP, 6.686/PE e 6.687/PI.



    18. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, indefiro a medida liminar requerida.



    19. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    20. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    21. Ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC.



    22. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Dias Toffoli, a quem distribuído o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente